Tribunal: CARF
Processo: 10735.004910/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.004910/2002-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.238 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BERGITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/10/1997 a 30/09/2002
COFINS.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a
antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova (e-
fls. 40 a 46), de 7 de novembro de 2017, interposto pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão
no 101-96.121 (e-fls. 32 a 38), de 26 de abril de 2007, proferido pela 1a Câmara do extinto
Primeiro Conselho de Contribuintes.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004910/2002-09
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.004910/2002-09

- - MANDADO DE PROCEDIMENTO
FIS - - O Mandado de Procedimento Fiscal, a despeito
da disciplina regulada pela Portaria n° 3007/
invalidar a expres ade administrativa,
disposta no art. 142 do CTN.
TAXA S -
lo do juros de mora.
O Recurso Voluntário do Contribuinte foi parcialmente provido com a seguinte
deliberação do Colegiado:
ACORDAM os Membros
Contribuintes, por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de nu

suscitada de o es de outubro e
novembro de
Manoel Antonio Gadelha
unanimidade de votos, NEGAR provi
e voto que passam a integrar o presente julgado.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 43 a 45), de 26 de março de 2018, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF deu seguimento ao recurso quanto a matéria prazo decadencial de tributos sujeitos a
lançamento por homologação na hipótese de antecipação de pagamento.
Cabe salientar que se trata de processo de reconstituição de processo extraviado
conforme bem pontuado às e-fls. 9, 12 e 13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade.
Conhecimento
Por bem pontuar a questão do conhecimento do presente Recurso Especial por
Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova, cita-se trechos do Despacho de Exame de
Admissibilidade:
Preliminarmente, registre-se que o presente processo tem origem na
reconstitu 12-09.
-
-
Contribuintes, por meio do qual o colegiado, por maioria de votos, ACOLHEU
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.004910/2002-09

a preliminar d

(...)
O Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova é uma
modalidade residual de recurso, vigente no antigo Regimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e garantida, por meio de regra de transição, aos
acórdãos proferidos antes da vigência do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009. Trata-se de apelo reservado
à Fazenda Nacional e a regra de transição constava do art. 4o da citada Portaria:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o
erior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no

de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e
44 daquele Regimento.
Esta regra de transição foi garantida pela Portaria MF no 343, de 2015, que
assim estabelece:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e
no art. 9o
(CSRF), aprovado pela Portaria MF no

ocorridas e

previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele
Regimento.
Por sua vez, o inciso I do art. 7o do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o
Turmas, julgar recurso especial interposto contra:
-

[...]
§ 1o
Nacional; no caso do inciso
sujeito passivo.
Assim, trata-se de recurso de cognição ampla, cujos pressupostos processuais
são:
a) decisão não unânime; e
b) simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.004910/2002-09

.
Conforme depreende-se da parte dispositiva do acórdão, de fato trata-se de
decisão não unânime, pois restaram vencidos, no tocante a decadência, tema
objeto do recurso especial, os conselheiros Mário Junqueira Franco Júnior e
Manoel Antonio Gadelha Dias.
-

, art. 150, § 4o e art. 173, I, ambos do CTN.

demonstrado ao longo do arrazoado deste recurso.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que foram
atendidos os requisitos de admissibilidade pelo recurso especial ora em análise.
No presente feito, constata-se que na decisão recorrida a decisão não foi unânime
e a Fazenda Nacional indicou contrariedade à lei referindo se a aplicação do art. 150, § 4o e art.
173, I, do Código Tributário Nacional, bem como, contrariedade da decisão frente as provas
existentes. Com isso, vota-se pelo conhecimento.
Mérito
No presente feito a questão cinge-se a matéria prazo decadencial de tributos
sujeitos a lançamento por homologação na hipótese de antecipação de pagamento.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que diante do REsp. 973.733 do
Superior Tribunal de Justiça, que para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN é necessária a
antecipação do pagamento, bem como, a comprovação lastreada em prova hábil e idônea,
devendo, portanto, ser aplicado o art. 173, I, do CTN, o que afastaria a decadência dos meses de
outubro e novembro de 1997, e, conclui:

ia de recolhimento antecipado do tributo, a regra a ser aplicada, diante
ncia

que somente ser r
processo; d) declara

motiv -

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.004910/2002-09

Na análise dos autos nota-se que no voto proferido no Acórdão no 101-96.121
tem-se apenas um parágrafo acerca do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no caso aqui, da COFINS:
o
of
i

12/2002.
Com razão a Fazenda Nacional, visto que no Acórdão DRJ/BHE no 9188, de 17
de agosto de 2005, não há referência no relatório e no voto, acerca de pedido por parte do
Contribuinte de decadência destes períodos por antecipação de pagamento com a aplicação do
art. 150, § 4o, do CTN. Já no Acórdão no 101-96.121, de 26 de abril de 2007, nada consta no
relatório acerca da discussão acerca do prazo decadencial, apenas o parágrafo acima citado que
consta do voto.
Assim, verificando nos autos que não se constata o recolhimento antecipado de
COFINS, bem como, não se verifica a demonstração deste recolhimento com provas hábeis e
idôneas, com a devida vênia, não é possível admitir a mera presunção por parte do julgador sem
esses elementos fáticos para afastar a aplicação do art. 173, I pela aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN.
Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-010.820, de 14 de outubro de
2020, de relatoria do il. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, referente ao mesmo
Contribuinte, que bem pontua esse entendimento:
(IRPJ)
-

PAGAMENTO ANTECIPADO.
DO CTN.

parc

o tributo
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.238 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.004910/2002-09

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital